Tribunal: STF
Processo: RHC 51644
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-10-16
Data de publicação: 1973-10-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. RÉU PRESO EM FLAGRANTE. HABEAS CORPUS DENEGADO
PORQUE, EMBORA RELAXADA A PRISÃO EM FLAGRANTE, SE DECRETOU A PRISÃO
PREVENTIVA DO PACIENTE. ALEGAÇÃO DE QUE DEVIA, O PACIENTE, SER POSTO
EM LIBERDADE PARA, DEPOIS, SER-LHE DECRETADA A PRISÃO PREVENTIVA.
IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO. RECURSO DE HABEAS CORPUS NÃO PROVIDO.